Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo, nos autos, provas de que o acusado recebeu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu. Compete, à defesa, demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.

3. Não se verifica a ocorrência da confissão qualificada no crime de receptação quando o réu admite a autoria, mas nega a prática da receptação, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem, inadmitindo, portanto, o dolo.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.